Tribunal: TJDFT
Processo: 0721884-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721884-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PASETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713865-45.2021.8.07.0001 – id 95890756) que, em liquidação provisória da sentença coletiva da ação civil pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (Plano Collor I), declinou da competência para o foro de Mirador/PR, local da agência onde o empréstimo foi realizado. Alega que é defeso ao Juízo exercer o controle ex officio de competência territorial – STJ 33. Defende que o consumidor pode optar entre o Juízo do seu domicílio ou do lugar da sede do BB – CPC 53, III. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Diversamente do alegado, o declínio não foi de ofício, mas, sim, após manifestação do devedor/agravado. A contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial rural não configura relação de consumo, o que atrai, em tese, a competência do foro do domicílio da filial – CPC 53, III, “b”. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENCA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMPRÉSTIMO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. REGRA DE COMPETÊNCIA COMUM. APLICABILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. 2. Aplicável ao caso concreto o disposto na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foram celebrados os negócios jurídicos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (7a T. Cível, ac. 1.335.292, Des. Getúlio Moraes Oliveira, julgado em 2021); EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final insculpida no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. A cédula de crédito bancário, a Cédula Rural Hipotecária e a Cédula Rural Pignoratícia são títulos executivos extrajudiciais hábeis a embasar a execução por título extrajudicial, devendo ser afastada a alegação de iliquidez das cártulas, tendo em vista que foi coligido demonstrativo de evolução do débito discriminando todos os valores e verbas devidas, espelhando adequadamente a dívida e preenchendo os requisitos legais. A capitalização de juros na cédula de crédito bancário e na cédula rural hipotecária é permitida, mormente quando expressamente pactuada. Não há que falar em impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, quando não há sequer prova da incidência de tal encargo no cálculo exequendo, seja da planilha que embasa a execução, seja daquela que instrui os embargos à execução. (6a T. Cível, ac. 1327236, Des. Esdras Neves, 2021). Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 29.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR